Tribunal: TJBA
Processo: 0000601-43.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000601-43.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DIORGE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidor da carreira do magistério municipal, na qual se pleiteava o pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2008 e do 13º salário (gratificação natalina) referente aos anos de 2005 a 2008. O juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias requeridas, diante da ausência de comprovação de quitação pelo réu, fixando os valores para apuração em fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Encruzilhada inadimpliu o pagamento da remuneração e da gratificação natalina devida ao servidor autor nos períodos indicados; (ii) determinar se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento acarreta a presunção de veracidade das alegações autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público municipal faz jus ao recebimento da remuneração mensal e da gratificação natalina, conforme preceitua a Constituição Federal nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.
Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo ônus do Município demonstrar a quitação das verbas remuneratórias questionadas.
A ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento — documentos de acesso exclusivo da Administração Pública — implica presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao não pagamento das verbas requeridas.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao servidor público provar fatos cuja documentação está sob a posse exclusiva do ente público, sendo indevida a transferência do ônus da prova.
A responsabilidade do Município persiste independentemente da gestão administrativa que deu causa ao inadimplemento, observando-se o princípio da impessoalidade da Administração Pública.
Correta a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, mesmo após intimação judicial, gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento de verbas remuneratórias.
É devido ao servidor público municipal o pagamento de vencimentos e gratificação natalina quando não comprovado o adimplemento pelo ente público, conforme os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.
A responsabilidade do Município subsiste independentemente da gestão administrativa, não sendo legítima a transferência ao servidor do ônus de comprovar fatos cuja documentação está sob posse exclusiva da Administração.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnio

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000601-43.2012.8.05.0075
, oriundos da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelado
DIORGE AZEVEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator